Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700007-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DANIEL TEIXEIRA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0704549-61.2024.8.07.0014, que indeferiu o pedido de consulta do endereço do Agravado pelos sistemas judiciais disponíveis. O Agravante pretende que seja determinado ao Juízo que pesquise o endereço do Agravado pelos sistemas disponibilizados ao Judiciário. A tutela recursal foi deferida - Id. 67694493. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que as pesquisas já foram realizadas e o réu já foi encontrado, inclusive a busca do veículo foi procedida (Id. 228234557 – autos de origem). Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora